Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DOS RÉUS. INFORMAÇÕES SOBRE ENDEREÇOS JÁ DILIGENCIADOS. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos da ação de anulação de contratos com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a alguns dos réus da demanda, nos termos do art. 485, IV, § 3o, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
2. Diante das inúmeras tentativas infrutíferas de citações de 4 (quatro) dos réus, o Juízo a quo oportunizou ao autor, ora agravante, o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de promovesse a sua citação, inclusive, por edital, caso assim entendesse. Para tanto, seria necessário apenas que especificasse, de modo preciso, os endereços que já haviam sido diligenciados, correlacionando-os com os dados disponíveis no processo a respeito de cada um dos requeridos.
3. Se, devidamente intimado via sistema eletrônico para promover a citação dos requeridos, e, por conseguinte, a angularização da relação processual, o autor manteve-se inerte, não comprovando o cumprimento no tempo e modo devidos, revela-se cabível a extinção parcial do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.